Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. ENUNCIADO DA SÚMULA No 54 DO STJ.
1. A indenização por danos morais deve ter potencialidade de proporcionar à vítima satisfação equivalente ao abalo que sofreu, sem provocar o seu enriquecimento sem causa, produzindo no agente causador do dano impacto financeiro capaz de dissuadi-lo de igual conduta.
2. Fixada indenização por danos morais condizente com o abalo sofrido pela parte autora, não há que se majorar o valor arbitrado.
3. Decorrendo a indenização por danos morais de responsabilidade extracontratual, devem os juros moratórios incidir desde o evento danoso, a teor da Súmula no 54 do STJ.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.